Tribunal: TJPA
Processo: 0805423-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805423-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBEM CARLOS MATOS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805423-09.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE: ROBEM CARLOS MATOS MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, SE DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 33ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 06 a 08 de Julho de 2021, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – 06 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro, em benefício de
ROBEM CARLOS MATOS MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, com supedâneo no Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, combinado com os artigos 647 e 648, II, do Código de Processo Penal.

Alega impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, em razão da suposta prática do crime constante no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Aduz excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apontando que foi preso no dia 21/04/2021 e até a impetração do writ não tinha sido oferecida a denúncia, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ao final pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi negada, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo à analisa-lo.

Quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, observo no processo de 1º Grau (0803788-06.2021.8.14.0028) que já foi apresentada no dia 21 de junho de 2021 (ID28404964 – 1º Grau) e recebida no dia 22/06/2021 (ID 28435454 1º Grau), fatos estes atestados nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID5462980 2º Grau) ficando superado o pleito, neste ponto.

Quando à ausência dos requisitos da prisão preventiva, aponto que o magistrado coator informou que,
verbis (ID 5462980):

“
Consta que Robem foi preso em flagrante por ter, supostamente, atentado contra o menor de idade, João Victor, enquanto este brincava na praça, atingindo-o com uma enxada, causando cortes e lesões corporais em diversas partes do seu corpo.

Há nos autos informação de que o paciente não possui ocupação definida
, é conhecido por “olhar carros” estacionados nas vias e fazer pequenos serviços nas ruas em troca de dinheiro para comprar cola, thinner e drogas, como maconha; como ele mesmo alega.

Há, ainda, informação de que Robem costumeiramente anda acompanhado de uma enxada, semelhante instrumento que aparentemente utilizou para atacar a vítima de doze anos, que brincava na praça.

Vê-se pelas fotos que a vítima foi lesionada em vários locais do corpo, inclusive na face, demonstrando uma suposta conduta exageradamente agressiva e aparentemente desproporcional a qualquer ação que tenha eventualmente sofrido; sendo essa periculosidade concreta, aliada ao fato de ser publicamente conhecido como usuário de drogas e produtos que causam entorpecimento, vagando pelas ruas e praças em troca de dinheiro, um risco momentâneo para a segurança social.

Como dito na decisão de decretação da ordem prisional, aparentemente, o paciente não tem controle sobre o vício às drogas, descontrolando- se gera um risco de que possa prejudicar a paz social com condutas desvairadas, agressivas e lesionadoras de pessoas que transitam em local público, servindo, então, a prisão preventiva como forma de acautelar o meio social de semelhantes condutas agressivas e danosas como, aparentemente, se demonstra no caso em apreço.”

Transcrevo, para assegurar, ainda mais, a assertividade na manutenção da prisão preventiva do paciente a fundamentação do magistrado no processo de 1º Grau que manteve a prisão cautelar do paciente (ID 28435454 1º Grau PJE),

verbis:

“
A prova da materialidade do delito se faz presente pelos depoimentos das testemunhas, inclusive da vítima na fase de investigação.

Os indícios de autoria estão presentes. Pelos depoimentos das testemunhas se vê claramente a suposta conduta prejudicial de lesionar fisicamente um adolescente de doze anos de idade, utilizando-se de uma enxada.

Considerando a gravidade da ocorrência, a periculosidade do réu, capaz de perpetrar elevado grau de violência, entendo que sua liberdade ainda pode prejudicar a ordem pública e não havendo fatos novos a justificar a reforma da decisão prisional, mantenho a prisão preventiva do ora acusado.

Ademais, medidas cautelares diversas da prisão ainda não serão suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social, diante do grau de periculosidade da conduta concreta do acusado, eivadas de violência desmedida e desproporcional, capaz de desferir golpes de enxada em um adolescente de doze anos de idade, demonstrando que não tem controle de seus atos em razão de seu vício às drogas. Assim, mantenho integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado apoiado na sua fundamentação.”

Quanto

à

ausência

dos

requisitos

autorizadores

da

medida excepcional

extrema,

aponto

que

estão

presentes

nos

autos

os

indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime além da fundamentação do

juízo

na

garantia

da

ordem

pública,

além

do modus

operandi

da

ação

criminosa,

demonstram

configurados os

requisitos

autorizadores

da segregação cautelar

“A

prisão

preventiva,

nos

termos

do

art.

312

do

CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da

ordem

econômica,

por

conveniência

da

instrução

criminal

ou

para

assegurar

a

aplicação

da

lei

penal.

No

caso,

a

custódia

cautelar

está

suficientemente fundamentada

na

necessidade

de

garantia

da

ordem

pública,

diante

a

gravidade

concreta

da

conduta

delituosa. (...)

Tais

circunstâncias

justificam

a

prisão

preventiva

do

paciente, consoante pacífico

entendimento desta

Corte

no

sentido

de

que

não

há

constrangimento

ilegal

quando

a

segregação provisória

é

decretada

em

razão

do

modus

operandi

com que o crime fora praticado. Ademais, o paciente possui antecedentes

criminais,

o

que

também

autoriza

sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. (HC

554.877/MT,

Rel.

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA

TURMA,

julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora

guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da prisão entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas cautelares

diversas

da

prisão

quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a

potencialidade

lesiva

da

infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR.

ART.

157,

§2,

II

DO

CP

E

ARTIGO

244-B,

DO

ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOSDO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS

MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA.

1.

A

prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos

requisitos

do

artigo

312

do

CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos

pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742,

2710742,

Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em

2020-02-04,

Publicado

em

2020-02-10)

(Negritos

desta

Procuradoria

de Justiça Criminal).”

Diante

do exposto,

em

consonância

com

o

parecer

ministerial conheço e denego a ordem. É o voto

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 12/07/2021